Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-93.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIMES DE CONCUSSÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS NO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA - INDEFERIMENTO POR DECISÃO NOS AUTOS NÃO IMPUGNADA - REALIZAÇÃO DA PROVA POR MEIO DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR - DELITOS QUE, ALÉM DE GRAVES, SE REVELARAM INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000124-93.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000215-56.2017.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/11/2022 Publicação: 18/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIMES DE CONCUSSÃO – OITIVA DE TESTEMUNHAS NO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO POR DECISÃO NOS AUTOS NÃO IMPUGNADA – REALIZAÇÃO DA PROVA POR MEIO DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – DELITOS QUE, ALÉM DE GRAVES, SE REVELARAM INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor dos representados. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor dos representados, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, haja vista terem sido condenados o representado Cláudio Eduardo dos Santos, pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, por duas vezes, e o representado Luciano dos Reis Pereira, pela prática do crime de concussão – art. 305 do CPM –, por cinco vezes, e, ainda, pela prática do crime de violação de sigilo funcional – art. 326 do CPM. Em razão da condenação imposta em sentença, foram fixadas as penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão ao representado Cláudio Eduardo dos Santos e de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão ao representado Luciano dos Reis Pereira, a serem cumpridas em regime aberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] Segundo consta dos referidos autos, no final do ano de 2014, após abordar Rafael Antônio Prestes dos Santos na condução de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 uma motocicleta Honda Biz pelas ruas de Araguari e constatar que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação, além de o veículo apresentar irregularidades na documentação, o representado Luciano exigiu do condutor a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para liberá-lo sem proceder à apreensão da moto, o que se efetivou mediante o pagamento da exigência já no dia seguinte. Não satisfeito, a partir de então o representado Luciano, na companhia do representado Cláudio, passou a exigir trimestralmente de Rafael quantias de R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$500,00 (quinhentos reais) para que não fossem adotadas providências acerca das infrações de trânsito por ele cometidas, exigências que comprovadamente ocorreram em 08/05/2016, quando o representado Luciano ameaçou a vítima de “plantar drogas” em seu desfavor, caso ela não o atendesse, bem como na data de 09/05/2016, ocasião em que Rafael solicitou prazo até o dia 20/05/016 para o pagamento que lhe estava sendo imposto. Já durante uma conversa por via telefônica na data de 12/05/2016, após insistir na exigência indevida o representado Luciano revelou a Rafael Antônio Prestes dos Santos informações sobre as escalas de serviço dos militares que se encontravam trabalhando no mês de maio de 2016, informações estas que possuía justamente em virtude do cargo que ocupava, tudo no intuito de possibilitar a Rafael escapar da atuação militar de prevenção e repressão à prática de crimes. Por fim, no dia 15/05/2016 e em outra data não precisa, após abordarem Rafael no bairro Brasília, em Araguari, os representados Luciano e Cláudio lhe entregaram um pacote contendo cocaína para que ele a vendesse e, então, pudesse pagar a exigida quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com as exclusões dos Cb PM LUCIANO DOS REIS PEREIRA e o Cb PM CLÁUDIO EDUARDO DOS SANTOS da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, este relator determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme Evento 9, sendo o referido trânsito em julgado certificado no Evento 15, tendo o feito retomado seu curso. Citados, os representados apresentaram suas defesas de forma individualizada, como consta dos Eventos 38 e 39. O representado 3º Sgt PM Cláudio Eduardo dos Santos alega que o fato é isolado em sua carreira, que a reprimenda penal já foi suficiente e que possui notórios serviços como policial, gozando de aceitação junto à tropa e à sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O representado Cb PM Luciano dos Reis Pereira, de igual modo, afirma que o fato é isolado, que é policial exemplar, que a reprimenda penal é suficiente e que é bem aceito pela sociedade e pela tropa. Aos autos foram juntados os Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos representados, bem como Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC). No ERF do 3º Sgt PM Cláudio Eduardo dos Santos, consta que ele foi incluído na PMMG em 22/04/2002, recebeu 53 notas meritórias, 10 elogios individuais, 23 menções elogiosas e 4 dispensas de serviço e encontra-se no conceito A +0050, sem punições. No ERF do Cb PM Luciano dos Reis Pereira, consta que ele foi incluído na PMMG em 02/01/2006, recebeu 82 notas meritórias, 8 elogios individuais, 20 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço, 1 medalha e encontra-se no conceito A +0050, sem punições. Com as defesas, foram anexadas inúmeras declarações de militares e pessoas da sociedade civil, buscando demonstrar a aceitação dos representados. As certidões de CAC e FAC não trazem outras condenações que não a condenação que deu origem à presente representação. A defesa dos representados pugnou pela produção de prova testemunhal, cujo pedido foi indeferido por este relator, conforme decisão no Evento 41, tendo sido permitido, no entanto, trazer aos autos as declarações das testemunhas, inobstante aquelas já colacionadas aos autos. A defesa dos representados manifestou ciência do referido decisum, sem objeção por qualquer modo. O eminente desembargador revisor, em despacho no Evento 64, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antes de passar ao voto propriamente dito, devo esclarecer a vossas excelências que a defesa dos representados pugnou pela produção de prova testemunhal, mas o pedido foi indeferido por este relator, conforme decisão no Evento 41. Na oportunidade, permiti, no entanto, que trouxessem aos autos as declarações das testemunhas, inobstante aquelas já colacionadas aos autos. O mais importante, todavia, é observar que a defesa dos representados manifestou ciência do referido decisum, e contra essa decisão não apresentou impugnação ou objeção por qualquer modo, restando preclusa a discussão. No entanto, se houver manifestação da tribuna sobre tal questão, adotarei e incorporarei ao meu voto as razões de decidir lançadas no Evento 41 e passarei à leitura de tal decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto ao mérito, a questão debatida neste processo, notadamente quando analisada a decisão condenatória, é de fácil resolução, sem quaisquer entraves à decisão que adoto a seguir. O processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não é possível, nesta ação, debater e decidir matéria tratada na ação própria, na ação penal de origem, na qual o édito condenatório está sedimentado em decisão transitada em julgado. As condenações a penas superiores a dois anos, os fatos considerados em ação penal de origem, tudo isso são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. Como dito, aqui analisamos, sob outros aspectos, a viabilidade da manutenção ou não do militar nos quadros da sua corporação. Quanto aos atos que culminaram na condenação dos representados, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade das condutas, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável. Os representados, conforme a decisão condenatória, utilizavam a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para, mediante a exigência de vantagem indevida, favorecer indivíduo quanto à locomoção em veículo motorizado para o qual não detinha habilitação, afora o notório envolvimento do civil, ofendido, com o tráfico de drogas. Vejam que os representados se corromperam, mediante ato de concussão, e não foi um fato isolado em suas vidas. A condenação é única, mas os atos delitivos praticados não foram únicos, tanto que o representado Cláudio Eduardo dos Santos foi condenado pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, por duas vezes, e o representado Luciano dos Reis Pereira foi condenado pela prática do crime de concussão – art. 305 do CPM –, por cinco vezes, e, ainda, pela prática do crime de violação de sigilo funcional – art. 326 do CPM. Os atos delitivos, bem identificados no relatório e na exordial desta representação, são abomináveis, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter os militares nas fileiras de sua corporação militar leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade os incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção dos militares nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, por óbvio, trouxeram, como ainda trazem, repercussão negativa junto à tropa e à sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É certo dizer que, no caso de alguns crimes, não importam nem mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, como é o caso dos autos: apesar das recompensas descritas nos Extratos de Registros Funcionais e dos conceitos positivos, os representados desonraram irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e desonraram os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Então, a gravidade dos delitos praticados, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que os permeiam, maculou irreversivelmente suas carreiras profissionais, inviabilizando a permanência na corporação. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente no controle e fiscalização das irregularidades e das ilicitudes praticadas por qualquer cidadão, a completa abstração da prática dos atos criminosos que constam dos autos, os quais demonstram não terem eles a vocação para a carreira que haviam abraçado. Ante o exposto, julgo procedente a presente representação em desfavor dos representados, Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o e. desembargador relator, para julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação dos representados, Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais por entender que a gravidade das circunstâncias que permearam os crimes de concussão e violação de sigilo funcional cometidos pelos representados os incompatibilizam de permanecerem nos quadros da Instituição Militar. Ao meu entendimento, as condutas adotadas pelos representados, em mais de uma oportunidade, feriram a credibilidade que lhes foi confiada no exercício de sua profissão, tanto pela Corporação, quanto pela sociedade. É intolerável que policiais militares, que são capacitados para garantir a segurança da população, se aproveitem de sua condição funcional para a exigência de vantagem indevida, violando todas as expectativas que recaem sobre eles. Condutas aviltantes como essas, além de macularem a atividade policial perante a sociedade, constituem mau exemplo aos companheiros de farda, devendo ser extirpadas da corporação castrense. Dessa forma, entendo que os representados demonstraram incompatibilidade com a função exercida por um policial militar, não havendo motivos aptos a ensejar suas manutenções nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para também julgar procedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator